Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DA AUTORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. No caso concreto, o veículo dado em garantia não foi localizado. Como as diligências de busca e apreensão do veículo nos endereços indicados pela parte autora não foram exitosas, foi deferida pesquisa por meio do sistema RENAJUD, a qual foi infrutífera. Intimada para informar novo endereço para o cumprimento da liminar ou a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, a autora/apelante deixou de cumprir o encargo.
2. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação do seu advogado, por publicação, e da parte autora, em diligência pessoal, para que promova o regular andamento. Desse modo, por não ter sido cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, é inviável a extinção do processo, sem resolução do mérito.
3. Igualmente, não está autorizada a extinção do processo em razão da inércia da autora em converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, pois não se esgotaram todas as diligências necessárias à localização do veículo dado em garantia do financiamento. Sabe-se que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, não implicando a omissão na extinção do processo, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que não for demonstrada a absoluta impossibilidade de se localizar o veículo dado em garantia do financiamento.
4. Apelação interposta pela Autora conhecida e provida. Unânime.